Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática do crime de furto – operado em vítimas usuárias de serviços bancários –, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a periculosidade da agente e a probabilidade de reiteração delituosa.
2. Ordem denegada.